Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-15.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001182-15.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S - CNPJ: 05.668.840/0001-40 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S - CNPJ: 05.668.840/0001-40 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REVERSÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A configuração do ato ilícito, a ensejar a responsabilização da instituição financeira no evento – dano moral, ensejaria em rediscussão de matéria fática e análise de cláusula contratual, incidindo notório óbice da súmula 7/STJ.

2. O descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória. E mesmo em se tratando da possibilidade da pessoa jurídica poder sofrer dano moral (súmula 227/STJ), para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra objetiva – imagem (ataque à reputação ou credibilidade).

3. O inadimplemento contratual por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, haja vista que tais desavenças são comuns das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas (entendimento do c. STJ)

4. Em decorrência da sucumbência recíproca, as despesas processuais bem como sucumbenciais foram bem divididas em proporção justa pelo juízo a quo, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

5. Notório o ato ilícito do banco apelante que deixou de cumprir o contrato a consubstanciar em justa procedência ao pedido de exigir o estabelecido em contrato, cominado a atualização monetária nos termos do art. 389 caput do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0002281-97.2008.8.11.0055 interpostos por BANCO DO BRASIL SA e CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c c Danos Morais” onde litiga a CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S em desfavor do BANCO DO BRASIL SA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 101337598, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DETERMINAR que o Banco Réu proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do descumprimento (outubro/2018), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do recebimento da notificação extrajudicial (11/02/2019).

Aduziu a autora que firmou junto ao Banco Réu um contrato bancário representado pela Cédula de Crédito Bancário de no 40/01923-3, tendo por objetivo o financiamento parcial para a construção do Hospital de Câncer de Sinop, Relatou que no dia 19/01/2017, firmou junto ao Banco Réu contrato bancário, representado pela Cédula de Crédito Bancário de no 10/01923-3, no valor de R$ 1.967.998,54 (um milhão novecentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), valor esse disponibilizado pelo “FCO (Fundo Constitucional do Centro- Oeste)”, tendo por objetivo o “financiamento parcial para construção do Hospital do Câncer de Sinop”.

A forma de liberação do crédito se daria na proporção de 75% à 25% de recursos, e que o banco réu não liberou a quantia final em outubro de 2018, no valor de R$ 399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil reais), recusando (verbalmente) as notas emitidas, alegando que a esposa de um dos sócios, que é fiadora no contrato, encontra-se com restrição cadastral junto ao serasa.

Asseverou que vem cumprindo todos os requisitos e cláusulas da cédula de crédito, pois desde 01/02/2019, efetua o pagamento de parcelas no valor de R$ 16.399,73 (dezesseis mil trezentos e noventa e nove, com término em 01/01/2029, totalizando 120 (cento e vinte) parcelas.

O Banco Réu por sua vez alegou que o motivo da suspensão da liberação do crédito decorreu de cláusula “expressa e específica que o Banco poderá, a seu critério, suspender a liberação do débito caso haja negativação do nome de qualquer das partes”, não havendo o que se falar em insegurança jurídica, pois apenas cumpriu o pactuado entre as partes. Sustentou que a Autora se encontra inadimplente com sua parte contratual, consistente em “não deixar haver inscrições/negativações em seus nomes, diante de quaisquer dos órgãos de proteção ao Crédito”

Autora comprovou que notificou o Banco Réu da retirada do nome da “Sra. Patrícia Vasconcelos do Serasa e a ausência de qualquer negativação, desde junho de 2019.

Em sentença o Juízo de piso, relatou/fundamentou estar incontroverso nos autos que o motivo da negativa do Banco Réu em liberar o saldo residual do contrato não mais existiu durante a ação, isso porque, conforme documento de Id 24316836, o nome da avalista, a Sra. Patrícia Cintra Vasconcelos Rossini, foi excluída dos órgãos de restrição ao crédito, cessando, portanto, os efeitos da cláusula de “SUSPENSÃO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO”, e mesmo assim a instituição financeira não cumpriu com sua obrigação contratual. Em contrapartida o Autor vem adimplindo as parcelas do empréstimo fielmente.

Exarou ainda em sentença que: “entendo que a recalcitrância do Banco Réu em não liberar o valor final do contrato é injusta, para não se dizer abusiva, isso porque vem exigindo da parte Autora o cumprimento integral dos pagamentos como se tivesse liberado o valor integral do contrato, qual seja, R$ 1.967.998,54 (um milhão novecentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos), quando na verdade liberou o valor de R$ 1.568.042,14 (um milhão quinhentos e sessenta e oito mil e quarenta e dois reais e quatorze centavos).

Assim a derradeira sentença de IDs no 101337598, nos autos da ação de no. 0002281-97.2008.8.11.0055, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, os pedidos da inicial, para DETERMINAR que o Banco Réu proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes.

Exarou ainda que as partes foram vencidas e vencedoras, e por esta causa condenou-as ao pagamento das custas pro-rata (50%) e honorários que, nos termo do artigo 85, § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Irresignados, o autor e o banco réu em suas apelações requerem seja conhecidos e providos os recursos, a reformar a sentença alegando o Requerente pela condenação nos danos morais, e o Requerido que seja reformada o decisum a totalmente improcedente os pedidos da inicial, por inexistir ato ilícito.

Contrarrazões da parte Autora sob o ID no. 101337617.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 0002281-97.2008.8.11.0055 interpostos por BANCO DO BRASIL SA e CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C C DANOS MORAIS” onde litiga a CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S em desfavor do BANCO DO BRASIL SA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 101337598, o juízo a quo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DETERMINAR que o Banco Réu proceda com a liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do descumprimento (outubro/2018), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do recebimento da notificação extrajudicial (11/02/2019).

Condenou ambas as partes (vencidas e vencedoras), ao pagamento das custas pro-rata (50%) e honorários que, nos termo do artigo 85, § 2o, do CPC, arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A tese recursal da Autora funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença deveria ser reformada a condenar o Banco Réu a indenizar pelos danos morais sofridos em vista do descumprimento de obrigação contratual pelo Banco recorrido, que mesmo após expressamente cientificado do cessar o impedimento, continuou em sua conduta de não cumprir com sua obrigação contratual a ocasionar ato ilícito indenizável. Requer também a reforma do julgado para reverter a verba sucumbencial em favor do patrono da apelante.

A tese recursal do Banco recorrente fundamenta-se na alegação que cumpriu o contrato de crédito bancário e que não praticou ato ilícito que ocasionasse na procedência de pedido inicial de liberação do valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40, requer, dessarte que seja reformada a sentença.

Pois bem, as questões postas em discussão foram dirimidas pelo juízo a quo de forma suficiente, fundamentada a resolução da causa, e mesmo que seja diversa da pretendida pelas recorrentes, decidiu de modo integral a controvérsia posta.

Desta feita a argumentação no decisum atacada pelo autor/recorrente no sentido de que demonstrou a configuração do ato ilícito, a ensejar a responsabilização da instituição financeira no evento – dano moral, ensejaria em rediscussão de matéria fática e análise de cláusula contratual, incidindo notório óbice da súmula 7/STJ.

Ademais em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente/autora, diante do descumprimento de cláusula contratual não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

E mesmo em se tratando da possibilidade da pessoa jurídica poder sofrer dano moral (súmula 227/STJ), como bem frisado pelo magistrado de piso em sentença, para sua configuração se faz necessário a apresentação de prova a comprovar prejuízo em sua honra objetiva – imagem (ataque à reputação ou credibilidade) .

O inadimplemento contratual por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, haja vista que tais desavenças são comuns das relações negociais, resolvida na esfera patrimonial mediante a reparação de danos emergentes e/ou lucros cessantes, pagamento de juros e multas.

Nestes termos é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça a respeito do caso, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir: i) se houve negativa de prestação jurisdicional na hipótese; ii) se deve ser declarada a nulidade da sentença, em virtude da não produção de prova pericial e oral, e suposta ocorrência de cerceamento de defesa; iii) se houve julgamento ultra petita; iv) se a recorrente deve ser condenada à reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de suposto inadimplemento contratual; e v) se deve ser reduzida a verba honorária arbitrada.

3. Inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, e estando esse devidamente fundamentado, não se caracteriza a violação dos arts. 131, 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.

6. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

7. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial.

8. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

9. Cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito de personalidade, e, na hipótese de tratar-se de pessoa jurídica, deve representar significativo abalo à reputação, respeitabilidade e credibilidade da empresa, isto é, à sua honra objetiva.

10. Partindo das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal de origem, não há, contudo, como conferir à recorrida a pleiteada compensação dos danos morais, tendo em vista o mero inadimplemento contratual por parte da recorrente, agregado ao fato de inexistência de significativo abalo à honra objetiva da recorrida.

11. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade da verba honorária arbitrada, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (sublinhamos)

Por consequente não assiste razão ao recorrente/autor a reformar sentença pelo argumento de haver ato ilícito indenizável pelo simples fato de descumprimento contratual pelo banco recorrido. A irresignação apelatória não merece prosperar. Nego provimento.

Neste espeque, não merece também guarida a tese recursal de reforma a sentença, a reverter a verba sucumbencial em favor do patrono da autora/apelante, pois em vista da sucumbência recíproca e à determinação de que as custas sejam pagas pelas partes em proporcionalidade ao resultado da ação, assim sendo, não assiste razão à Recorrente, pois as despesas processuais restaram proporcionalmente rateada entre elas.

O artigo 86 do CPC assim dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, assim em decorrência da sucumbência recíproca, as despesas processuais bem como sucumbenciais foram bem divididas em proporção justa pelo juízo a quo, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a qual arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Quanto a insurgência apelatória da instituição financeira, a requerer reformar da sentença que a condenou em liberar valor residual contratado, no importe de R$ 399.956,40 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), na forma estabelecida na cédula de crédito bancário entre as partes, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do descumprimento (outubro/2018), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do recebimento da notificação extrajudicial (11/02/2019), sob argumento de que não praticou ato ilícito (descumprimento contratual) a consubstanciar em pedido de reforma da decisão sentencial, em que pesem seus argumentos, a meu ver, está em contrapasso ao que os fatos e provas dos autos demonstraram.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais do fato processual consubstanciaram no trabalho empreendido pelo magistrado de piso, que em conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas e convencimento motivado, derivou em real interpretação dos fatos ora expostos pelas partes no processo.

Desta forma, nos salta à vista o comprovado fato dos autos de que mesmo cessado a causa de negativação do Banco a liberar o saldo residual do contrato (suspensão de liberação de crédito), o recorrente/requerido não regularizou sua conduta a cumprir com obrigação, mesmo o contratante seguindo fielmente com suas obrigações de pagamento de parcelas contratadas, faz-se notório o ato ilícito do banco apelante que deixou de cumprir o contrato a consubstanciar em justa procedência ao pedido de exigir o estabelecido em contrato cominado a atualização monetária nos termos do art. 389 caput do Código Civil:

'Art. 397. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.'

Não há que prosperar alegação do recorrente/requerido nestes termos.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Considerando que ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos, na forma do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba dos honorários em favor de ambos os advogados, ante a sucumbência recíproca, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a divisão proporcional de 50% a cada causídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022